Tribunal: TJMT
Processo: 1020326-43.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020326-43.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDIA ROBERTA SZIMANSKI - CPF: 013.172.931-42 (RECORRENTE), RENAN SALIM PEDROSO - CPF: 385.192.268-92 (ADVOGADO), RAFAEL VINICIUS CARDOSO RAFAEL - CPF: 413.526.398-40 (ADVOGADO), SIMONE BERNARDINO (RECORRIDO), GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), SIMONE BERNARDINO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1020326-43.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI
- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE
/MT

Recorrente:
CLAUDIA ROBERTA SZIMANSKI

Recorrida
s
:
SIMONE BERNARDINO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
e
SIMONE BERNARDINO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14/02/2023

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PEDIDO DE CANCELAMENTO
DE CURSO
. ACORDO PARA
DEVOLU
ÇÃO DA PARCELA DE ENTRADA. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO
S
MATERIA
IS
COMPROVADO
S
. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO. DESCASO DA EMPRESA RECORRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuida-se de ação em que
a
Recorrente
CLAUDIA ROBERTA SZIMANSKI
postula reparação por danos
morais e materiais, em razão de
distrato da relação
contratual
estabelecida entre as partes
, onde a empresa Recorrida não realizou estorno do valor de entrada, previamente acordado entre as partes, apesar das inúmeras tentativas de resolução administrativa.

2.

Há nos autos
, inúmeras conversas extraídas de aplicativo de
mensagens
(
WhatsApp
), bem como reclamação na plataforma digital “Reclame Aqui”
,
que evidenciam a existência d
a
relação jurídica entre as partes, bem ainda a confirmação em vários momentos de que o valor pago a título de entrada seria estornado.

3.
T
êm-se como
verossímil as alegações tecidas na exordial, de forma que diante da ausência de impugnação espec
íf
ica
da empresa Recorrida, a
procedência d
os pedidos formulados na presente
ação é medida
que
de rigor
se impõe
.

4.
Nas oportunidades em que
as Recorridas se
manifestaram nos autos, se
limitaram a negar a própria relação jurídica
existente
entre as partes
. No entanto,
as provas colacionadas na exordial são suficientes a demonstrar
a relação jurídica preexistente
, em obediência ao art
igo
373, I, do Código de Processo Civil.

5.
D
ano material cabalmente demonstrado,
o qual
deverá ser restituído
na
forma simples
à
Recorrente.

6.
T
entativa de resolução do problema na seara administrativa,
por parte da consumidora
,

sem êxito, a revelar verdadeiro descaso da prestadora do serviço para com a consumidora.

7. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua
conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que guarda relação com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação em que a Recorrente CLAUDIA ROBERTA SZIMANSKI postula reparação por danos morais e materiais, em razão de distrato da relação contratual estabelecida entre as partes, onde a empresa Recorrida não realizou estorno do valor de entrada, previamente acordado entre as partes, apesar das inúmeras tentativas de resolução administrativa.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
CLAUDIA ROBERTA SZIMANSKI
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença
, a fim de que a empresa seja condenada ao pagamento de indenização por
danos
materiais e
morais.

Em contrarrazões (
ID
123503981
) a
s
Recorrida
s

SIMONE BERNARDINO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO e SIMONE BERNARDINO

refuta
m
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023